Tribunal: STF
Processo: HC 99487
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 


1.  A jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à autoridade judiciária avaliar a necessidade de realização do exame pericial de dependência toxicológica, quando o réu é comprovadamente viciado ou quando há indícios dessa condição, não constituindo cerceamento de defesa o indeferimento devidamente justificado. Precedentes. 




2.    Existem nos autos elementos concretos que suscitam a necessidade de realização do exame pericial de dependência toxicológica na Paciente. 




3.   Ordem parcialmente concedida.